Tribunal: TJDFT
Processo: 0730628-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE NA CITAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA POSTAL. CONDOMÍNIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DE PORTARIA. VALIDADE. ARTIGO 248, PARÁGRAFO 4a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.

1. A nulidade de Citação é vício o qual não se convalida, transrescisório e de ordem pública. Pode ser arguido em Querela Nullitatis, Ação Rescisória ou qualquer remédio processual idôneo para sua análise.

2. No caso dos autos, não vislumbro como patente a alegada nulidade discorrida pela parte. Isso porque, nos termos do artigo 248, parágrafo 4o do Código de Processo Civil, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.